Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733690-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCOISA PEREIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NG URBANIZACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 43062153, a agravada postula a retirada do processo da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual (ID 40907935), com data de abertura designada para o dia 02/02/2023. Manifesta interesse em realizar sustentação oral em sessão de julgamento telepresencial. Considerando o disposto no art. 937, inciso VIII, do CPC, é cabível sustentação oral no agravo de instrumento apenas quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, o que não é o caso dos autos. Nesses termos, indefiro o pedido e mantenho o processo para julgamento na pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora